Tribunal: TJSP
Processo: 1040033-67.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais (R$ 3.510,05) e morais (R$ 12.120,00) em função de quitação de dívida de cartão de crédito, no chamado 'golpe do boleto' – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, após decretação da intempestividade da contestação, firmando o convencimento da falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré, fixando a

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais (R$ 3.510,05) e morais (R$ 12.120,00) em função de quitação de dívida de cartão de crédito, no chamado 'golpe do boleto' – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, após decretação da intempestividade da contestação, firmando o convencimento da falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação recursal da instituição financeira apontando, em síntese, culpa exclusiva da parte autora ao não conferir os dados do boleto falso enviado por terceiro - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de falha da instituição ré, eis que foi a própria parte autora que entabulou conversa em 'WhatsApp' com o falsário, fazendo pagamento para pessoa diversa do credor real, sem, ao menos, buscar confirmação nos canais oficiais divulgados no sitio eletrônico da instituição credora – Culpa exclusiva caracterizada, exonerando a responsabilidade do fornecedor (artigo 14, § 3o, do C.D.C.) – Precedentes desta Colenda Câmara – DANO MORAL - Não ocorrência – Não quitação do boleto real que manteve o estado de inadimplemento - Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso ou cobrança vexatória – Indenização negada - Sentença reformada – Apelação provida.*